Tribunal: STF
Processo: HC 244432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Darlan Luis Leite contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 3).



    Narram os autos que a Defensoria Pública ingressou com habeas corpus em benefício da corré Paola Leticia Tozi no Superior Tribunal de Justiça, no qual pugnou a declaração de ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais e da nulidade das provas obtidas, visto que estes teriam agido fora de suas atribuições legais. 



    Com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido, contudo, a ordem de habeas corpus, foi concedida de ofício, para absolver PAOLA LETICIA TOZI dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico objeto da Ação Penal n.1500364-23.2021.8.26.0272 (edoc. 3). 



    Neste writ, a impetrante alega que o ora paciente foi preso juntamente com a corré Paola Leticia Tozi e nas mesmas condições da prisão, sendo certo que ambos estavam juntos e foram condenados à mesma pena pelos mesmos crimes. Deste modo, estando o paciente, nas mesmas condições de prisão que a corré e não sendo a decisão fundada em caráter pessoal, deve ser estendido ao paciente os mesmos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer, ao final, “a concessão da ordem para a estender ao paciente a r. decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de absolvê-lo dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico objeto da Ação Penal n.1500364-23.2021.8.26.0272”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Outrossim, anota-se que possível pedido de extensão deve ser requerido no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda que superada essa questão, para o acolhimento da tese defensiva quanto à nulidade da prisão, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente